Tribunal: TJDFT
Processo: 0753929-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753929-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 55846951) em agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54568790) interposto por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em face de BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos embargos à ação monitória, decretou a revelia da Agravante, nos seguintes termos (ID 18051640 na origem): Trata-se de ação Monitória, proposta por BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA em desfavor de UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Citada, a parte ré opôs embargos intempestivos, conforme certificado sob o ID no180451364. Desta forma, decreto a sua REVELIA, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil. Atento ao que disciplina o art. 346, par. único, do CPC, faculto à autora manifestar-se acerca das questões suscitadas pela ré (ID no 180363060), no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos da decisão ID 55538419, não conheci do recurso. A parte Agravante interpõe agravo interno (ID 55846951), no qual pede a concessão da tutela de urgência. Para tanto, argumenta que a certificação da juntada do AR de citação se deu em 14/11/2023, conforme o ID no 178172301 dos autos principais. Assim, o prazo final para juntada dos embargos à monitória seria a data de 06/12/2023, e não 30/11/2023. A urgência está configurada ante à possibilidade de continuação da demanda monitória, a qual poderá constituir título judicial a ser executado em desfavor da Agravante, podendo sofrer penhora de bens e cadastro do seu nome no rol de inadimplentes.. Acrescenta que o agravo de instrumento é cabível, já que o rol não é taxativo, conforme repetitivo n° 988, do STJ. Argumenta ainda que ainda que haja a possibilidade de suscitação da questão em preliminar de apelação, estará configurado o claro prejuízo decorrente da prolação de sentença de mérito que, certamente, considerará os efeitos da revelia equivocadamente decretada. Pede a concessão da tutela para que seja determinado a suspensão da decisão do Juízo a quo. Pede ainda o Juízo de retratação e no mérito pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão da Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Contrarrazões ID 56967753, nas quais pede a aplicação da multa prevista do art. 1.201,§4°, do CPC e da multa por litigância de má-fé prevista no art. 80 e 81, do CPC. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado na petição ID 56967753. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024 16:31:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador